Tribunal: TJSP
Processo: 2045187-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Liberação de depósito referente ao valor incontroverso – Inadmissibilidade – Impugnação ao cumprimento de sentença ainda pendente de apreciação – Respeito ao postulado do devido processo legal com ênfase no artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41 – Agravo de instrumento não provido.